Tribunal: TJSP
Processo: 2199143-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Falência. Indeferimento da gratuidade judiciária. Insurgência do habilitante. Efeito suspensivo deferido. Hipossuficiência financeira demonstrada.
Recurso provido.